Tribunal: CARF
Processo: 11020.901732/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.901732/2015-91
ACÓRDÃO
1202-001.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TODESCHINI SA INDUSTRIA E COMERCIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEPÓSITO JUDICIAL DE ESTIMATIVAS.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE
Tendo em vista que os valores depositados judicialmente foram devolvidos
ao contribuinte, não é possível a sua utilização na composição no saldo
negativo do período.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1202-001.286, de 16 de maio de 2024, prolatado no julgamento do
processo 11020.902797/2015-54, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Roney Sandro Freire Correa, André Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honório
Rodrigues da Costa e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.901732/2015-91
2
Trata-se de processo de compensação e cobrança de crédito tributário. O Despacho
Decisório afirma que não há crédito suficiente constante da PER/DCOMP para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo.
A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade e juntou documentos.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil julgou procedente em parte
a manifestação de inconformidade do contribuinte, para reconhecer o direito creditório
remanescente de R$ 90.152,15, devendo ser revistas as compensações não homologadas até esse
limite.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual basicamente
reitera os argumentos constantes de sua manifestação de inconformidade.
É o relatório do necessário.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
14/12/2021 (fls. 267 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora
analisado, no dia 22/12/2021 (fls. 270 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de
30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
O contribuinte transmitiu PER/DCOMP por meio da qual pretendeu-se a utilização
de um crédito tributário com origem em saldo negativo.
Por meio de despacho decisório eletrônico, embora a Unidade de Origem tenha
reconhecido as parcelas do crédito informado na PER/DCOMP, identificou que
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.901732/2015-91
3
não haveria crédito suficiente para compensar integralmente os débitos
informados.
Isto porque em um primeiro momento o contribuinte teria informado tanto em
PER/DCOMP, como em DIPJ, que o somatório das parcelas de composição do
crédito seria em um dado valor, mas em DIPJ retificadora alterou esse valor para
aumentar o valor do direito creditório, sem, contudo, alterar a DCOMP, no que
resultou em uma divergência entre o valor informado na DCOMP e o valor
informado na DIPJ retificadora.
Como justificativa para o incremento do saldo negativo pretendido, o contribuinte
apresentou extrato de arrecadação com recolhimentos via DJE sob código de
receita 7485 (CSLL – Depósito Judicial), sem se pronunciar sobre as ações judiciais
a que estão vinculados. É importante destacar que todos os pagamentos foram
informados em DCTF na condição de suspensos.
Acerca do tema, essa mesma 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento analisou oportunamente caso semelhante ao presente para negar
provimento ao recurso voluntário do contribuinte sob a justificativa de que
“Devido sua natureza de garantia, o depósito judicial, enquanto não convertido
em renda da União não goza dos atributos de liquidez e certeza exigido no artigo
170, do Código Tributário Nacional”. O julgamento foi à unanimidade de votos e
muito embora a composição da turma fosse distinta da atual, este Conselheiro
relator houvera participado do julgamento.
Nada obstante o aduzido, refletindo melhor sobre a questão, entendo que aquela
decisão não me parece a mais acertada, motivo pelo qual pedimos as devidas
vênias para mudar o nosso posicionamento acerca do tema.
Muito embora seja verdade que o depósito judicial é causa de suspensão e não de
extinção do crédito tributário, refletindo verdadeira garantia, o STJ já decidiu, em
sede de recurso repetitivo, inclusive, no bojo do Resp no 1.140.956, que ele possui
natureza constitutiva, quando precedente a algum ato de ofício administrativo.
Nas precisas lições de Heleno Taveira Torres:
Por fim, vale assinalar que todo depósito tem uma função constitutiva do crédito
tributário, quando preventivo de qualquer medida do Fisco e assume a condição de
lançamento por homologação, para os fins de controle da administração, na forma
do artigo 150, parágrafo 4o, do CTN. Por isso, não pode prosperar qualquer
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.901732/2015-91
4
pretensão fiscal de cobrança de multa de mora e juros de mora em lançamento
tributário sobre quantia depositada que gera o efeito suspensivo da exigibilidade
do crédito, e, nesta condição, mantém-se reconhecido ad judicia. Seria verdadeira
afronta ao princípio constitucional de separação dos poderes qualquer investida da
autoridade administrativa contra o depósito sem ordem judicial que reconheça o
afastamento do efeito de suspensão da exigibilidade do crédito.
Todo depósito do montante integral do tributo devido efetuado pelo contribuinte,
antes de qualquer lançamento de ofício ou de acertamento de liquidez do débito
pela administração terá sempre o papel de “lançamento por homologação”, na
constituição do crédito tributário, para os fins da cobrança do crédito1.
A respeito da possibilidade de montantes depositados em juízo compor o saldo
negativo do período, veja-se o seguinte precedente da 1a Turma da CSRF, julgado
à unanimidade em 15/09/2022:
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. LEGITIMIDADE DO CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
OBJETO DE DEPÓSITO JUDICIAL ANTES DA DCOMP.
Nos termos da decisão proferida pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Resp
1.140.956) e que, portanto, vincula os Julgadores do CARF, o depósito judicial
possui natureza constitutiva, tendo o referido Tribunal expressamente registrado
que a improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante
integral) acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública,
extinguindo o crédito tributário.
Nesses termos, e considerando que as estimativas computadas no Saldo Negativo
foram objeto de depósito judicial antes da formalização da sua compensação, não
há que se falar em incidência de acréscimos moratórios sobre os débitos tributários
assim liquidados.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões
os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto
a Conselheira Edeli Pereira Bessa.
(Acórdão no 9101-006.318. Processo no 10680.921047/2008-16)
Realmente, caso seja negado o crédito com base em não comprovação de saldo
negativo em razão depósito judicial e se esse depósito vir a ser convertido em
renda para a União, haveria um prejuízo ao contribuinte. A Fazenda Nacional tem
a certeza que, caso perdedora da ação, os valores depositados serão recebidos.
Em que pese todo o aduzido, é imprescindível destacar que o presente caso não
se enquadra em uma das hipóteses em que possível o aproveitamento.

1 Disponível em https://www.conjur.com.br/2013-nov-06/consultor-tributario-limitacoes-constitucionais-depositos-
tributos/ Acessado em 08/10/2023
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.901732/2015-91
5
Isto porque, conforme expressamente ressalvado pelo acórdão recorrido, ao
consultar os pagamentos via DJE indicados, verifica-se que os valores não estão
disponíveis para utilização, por terem sido levantados/devolvidos, conforme se
verifica das telas dos própris sistemas da Receita Federal.
Logo, tendo em vista que os valores depositados foram devolvidos ao
contribuinte, não haveria como se admitir a sua composição no saldo do período.
Em face de todo o aduzido, voto para negar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto – Presidente Redator

Fl. 262
DF CARF MF
Original